Tribunal: TJSP
Processo: 1004304-74.2017.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. Acórdão que apreciou todas as questões submetidas a julgamento. Mero inconformismo com o resultado obtido que revela o nítido caráter infringente. Embargos rejeitados.